Tribunal: TCU
Processo: 022.156/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de concessão inicial de aposentadoria em favor de Mario Celio de Souza Matos (XXX.182.361-XX), ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em 9.1 considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Mario Celio de Souza Matos (XXX.182.361-XX) e negar-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao gestor de pessoal do Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1 suprima a parcela "opção" incorporada aos vencimentos de aposentadoria do servidor, em razão da ocupação de função inerente à estrutura remuneratória do cargo efetivo de Analista Judiciário, Especialidade Execução de Mandados, em contrariedade à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1757/2021-TCU-Primeira Câmara e 2.443/2021-1a Câmara, ambos da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues); 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento da determinação ora expedida, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.